Tribunal: TJSP
Processo: 0125475-25.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – Incidência de prêmio de incentivo na base de cálculo de décimo terceiro, férias e terço constitucional – Acórdão anterior que rejeitou os embargos opostos pela Fazenda do Estado, para manter decisão que determinou a incidência de atualização monetária e juros moratórios à base de 6% ao ano – Retorno

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – Incidência de prêmio de incentivo na base de cálculo de décimo terceiro, férias e terço constitucional – Acórdão anterior que rejeitou os embargos opostos pela Fazenda do Estado, para manter decisão que determinou a incidência de atualização monetária e juros moratórios à base de 6% ao ano – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015 para fins de aplicação do quanto julgado no Tema n.o 905 - STJ e Tema no 810 – STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612564
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0125475-25.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MAURA
CORAÇÃO, BENEDITA ALICE GOMES NOVI, CYBELE REGINA MELO DOS
SANTOS, EZEQUIEL D SILVEIRA, HELIO FERNANDES CHAGAS, JOSE
ROBERTO SIQUEIRA, MARIA AGUILERA DE JESUS, MARIA APARECIDA
BARBOSA, MARIA DA SGRAÇAS PEREIRA, MARIA DO CARMO LIMA MOTHE,
MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA, MARIA TERESA ALVES RODRIGUES,
MARIA ZELMA DA SILVA, MARINA GONÇALVES DA MOTA RODRIGUES
(FALECIDO), VINICIUS GONÇALVES DA MOTA RODRIGUES (HERDEIRO),
GRAZIELA APARECIDA PIRES (HERDEIRO), VERIDIANA GONÇALVES DA
MOTA RODRIGUES (HERDEIRO), NILSON TADEU PEREIRA, RITA MARIA
ZUCATELLI MENDONÇA, RONALDO ZUCATELLI MENDONÇA, ROSANA DE
LIMA PAOLI, VALDETE ALEXANDRINA RIBAS e ZENAIDE LUCIA DA SILVA, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram o julgado.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125475-25.2007.8.26.0000 -Voto no 24529 - mac
2
VOTO No 24.529
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0125475-25.2007.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: MAURA CORAÇÃO E OUTROS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
ADEQUAÇÃO DO
JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF
Incidência de prêmio de incentivo na base de cálculo de décimo
terceiro, férias e terço constitucional Acórdão anterior que
rejeitou os embargos opostos pela Fazenda do Estado, para manter
decisão que determinou a incidência de atualização monetária e
juros moratórios à base de 6% ao ano Retorno dos autos nos
termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para eventual adequação ou
manutenção do v. Acórdão Juízo de retratação exercido, ante o
posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria -
Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do artigo
1.040, II, do CPC/2015 para fins de aplicação do quanto julgado
no Tema n.o 905 - STJ e Tema no 810 STF.
Trata-se de devolução dos autos pela Presidência da
Seção de Direito Público deste E. Tribunal (fls. 511/514) para a reapreciação
da questão considerando os julgamentos do RE 870.947/SE, Tema no 810 do
STF, e do REsp. 1.492.221/PR, Tema 905 do STJ.
Em sessão de 05/07/2010, esta Egrégia 11a Câmara
de Direito Público, por votação unânime, rejeitou os embargos opostos pela
Fazenda do Estado, para manter decisão que determinou a incidência de
atualização monetária e juros moratórios à base de 6% ao ano (fls. 434/437).
É o relatório.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno,
julgou, na data de 20.09.2017, o Tema n. 810 de Repercussão Geral Mérito,
no RE 870.947, expresso nas seguintes teses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125475-25.2007.8.26.0000 -Voto no 24529 - mac
3
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
(Repercussão Geral Mérito, Tema 810, R.E. 870.947,
Pleno, j. 20.09.2017).
Além disso, no julgamento final dos Embargos de
Declaração no RE no 870.947-SE, ocorrido em 03/10/2019, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito de
modulação dos efeitos de decisão sobre o tema, concluindo que o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos
judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de junho de 2009 em
diante.
Este posicionamento também foi adotado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema no
905, STJ, DJE no 02/03/2018, que fixou a seguinte tese:
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora:
1%
ao
mês
(capitalização simples); correção monetária: índices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125475-25.2007.8.26.0000 -Voto no 24529 - mac
4
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”
Desse modo, é de rigor a adequação do julgado aos
novos parâmetros definidos pelo C. STF e STJ para imposição dos seguintes
encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie
recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 8/5/2006,
p. 240).
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040, inciso
II, do Código de Processo Civil/2015, em juízo de retratação, adequo o
julgado nos termos acima delineados.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125475-25.2007.8.26.0000 -Voto no 24529 - mac
5
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator